Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-32.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13o e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) apurar se o acusado agiu sob a excludente da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização.
5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
6. Não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa quando a prova colhida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que o réu tinha intenção de ofender a integridade física da vítima e não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, atual ou iminente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 25, 129 e 147. CPP, art. 156. LEI 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. TJDFT, Acórdão 2008749, 0706950-60.2024.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025. TJDFT, Acórdão 1767000, 0719131-52.2022.8.07.0009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 11/10/2023. TJDFT, Acórdão 1377395, 0005847-02.2014.8.07.0008, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 15/10/2021. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.